Tribunal: TJDFT
Processo: 0795617-86.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO. TEMA 1085/STJ. RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE RECIPROCIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e determinou o cancelamento do débito automático de parcelas de empréstimos na conta do recorrido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a revogação de autorização de débito em conta corrente pelo correntista.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com a Resolução BACEN 4.790/2020, a realização de débitos em conta depende de autorização prévia (art. 3o), sendo assegurado o cancelamento (art. 6o), ficando, na hipótese de previsão de reciprocidade, o titular sujeito a modificação da taxa de juros conforme previsto no contrato (art. 14).
4. O Superior Tribunal de Justiça, em sistemática de recurso repetitivo (Tema 1085), fixou a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto a autorização perdurar, mas deixou claro que a revogação da autorização para descontos submete o consumidor às consequências de sua opção.
5. Ausente comprovação de cláusula que indique que o recorrido tenha sido beneficiado com taxas mais benéficas em razão da autorização que se pretende revogar, não há óbice ao deferimento de seu pedido.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso inominado conhecido e não provido. Recorrente vencido condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
_______________
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1085. TJDFT, Acórdão 2029640, 0730036-27.2024.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/08/2025, publicado no DJe: 20/08/2025.